Tribunal: TJPA
Processo: 0809006-15.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809006-15.2021.8.14.0028

APELANTE: RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR
. CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO DO PERITO JUDICIAL. VÁLIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO
. QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO. LESÃO PARCIAL INCOMPLETA NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO (50%).
QUANTUM
PROPORCIAL AO GRAU DE INVALIDEZ. SÚMULA Nº 474, STJ. APLICAÇÃO TABELA DA LEI N.º 11.945/2009. VALOR INDENIZATÓRIO CONFORME ENQUADRAMENTO NA TABELA. ESCORREITO
IN CASU
. APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 11.945/09, QUE INSTITUIU A TABELA DE GRADAÇÃO DE LESÕES INCORPORADA COMO ANEXO À LEI Nº 6.194/97, AS INDENIZAÇÕES DO SEGURO DPVAT DEVEM SER QUANTIFICADAS COM BASE NO ENQUADRAMENTO DA PERDA ANATÔMICA OU FUNCIONAL DA VÍTIMA A UM DOS SEGMENTOS CORPORAIS PREVISTOS NA REFERIDA TABELA, COM A REDUÇÃO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO PELOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO INCISO II DO § 1º DO ART. 3º DA MENCIONADA LEI. SENTENÇA ESCORREITA. MANTIDA
IN TOTUM
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais,
in verbis
(Num. 13861624):

“Ante do exposto, julgo IMPROCEDENTE o pleito da parte autora, nos termos da fundamentação supra e, por conseguinte, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, com fundamento no Art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora no pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), contudo, tendo em conta o que preceitua o § 3º, do art. 98, do CPC, suspendo o pagamento, uma vez que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça.

Com o trânsito em julgado arquivem-se os autos, com as cautelas e advertência legais.”.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de Apelação (Num. 13861625), arguindo a preliminar de cerceamento de defesa, em razão da suposta lesão ao contraditório quando da análise do Laudo Pericial produzido pelo perito judicial.

No mérito, afirma que conforme o disposto na Lei n.º 6.194/74, faria
jus
a indenização no valor total de R$ 13.500,00. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, para que seja anulada a sentença, e ainda, requer que a ação seja julgada procedente, condenando a ré ao valor integral de indenização de seguro DPVAT.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (Num. 13861629), postulando pelo improvimento recursal, para a manutenção
in totum
da sentença, em razão do pagamento realizado na esfera administrativa do valor devido.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o alegado desacerto da sentença guerreada que julgou totalmente improcedentes os pedidos da exordial, entendendo incabível valor adicional à autora, a título de seguro DPVAT.

Consta dos autos que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 05/10/2020 e em virtude das lesões que sofreu, ingressou com a presente ação, postulando pela indenização do Seguro DPVAT no valor adicional aos R$ 13.500,00 (Num. 13861588).

Juntou documentos (Num. 13861589 a Num. 13861591).

A ré apresentou contestação (Num. 13861595), postulando pela total improcedência da ação, vez que já teria pagado o valor devido, administrativamente. E após, o juízo
a quo
prolatou a sentença recorrida, fundamentando-se em laudo pericial constante nos autos.

Pois bem.

Inicialmente, não há que se falar em cerceamento de defesa. Explico.

Analisando os autos, observa-se que o Juízo
a quo
, porquanto entendeu suficientes os elementos probatórios inseridos no caderno processual, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Um destes elementos probatórios trazidos aos autos, trata-se do Laudo Pericial (Num. 13861613), produzido pelo perito judicial, onde atesta-se que o autor teria sofrido lesão parcial incompleta no membro inferior esquerdo, na intensidade de 50%.

Nessa esteira, segundo a lei processual, uma vez apresentado o laudo do perito judicial, as partes poderão pedir esclarecimentos sobre a perícia, se existir dúvida fundada acerca de algum ponto da matéria periciada, caso em que o perito deverá esclarecê-lo:

Art. 477.
O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º
As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2º
O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

§ 3º
Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos.

Sobre o tema, as lições de Ernane Fidélis dos Santos:

“Realizada a perícia, podem as partes pedir esclarecimentos aos peritos (...). Não se trata, porém, de quesitos suplementares ou novos quesitos, mas apenas esclarecimentos sobre o que já foi objeto da perícia. O juiz deve indeferir as perguntas complementares impertinentes, como aquelas que não demonstram necessidade de esclarecimento e as que não tenham finalidade de esclarecer as respostas dadas.”.
(in Manual de Direito Processual Civil, vol. 1, Saraiva, p. 451 - Grifamos).

No caso, após a apresentação do laudo pericial (Num. 13861613), as partes foram devidamente intimadas para se manifestar, conforme Decisão (Num. 13861614), nos termos do CPC, art. 477, § 1º.

Na oportunidade, as partes apresentaram manifestações (Num. 13861617 e Num. 13861620), sendo que a autora/apelante impugnou o laudo pericial, requereu esclarecimentos ao perito.

Nesse ponto, o juízo
a quo
ao sentenciar, rejeitou a impugnação do Laudo, assim consignando
in verbis
(Num. 13861623):

“DA IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL.

O autor manifestou discordância à conclusão pericial, afirmando que o laudo médico é contraditório e deixa dúvidas quanto à condição incapacitante da parte autora; que resta dúvida quanto à extensão dos danos físicos provocados na parte autora, advindos do acidente de trânsito; requereu seja determinada a intimação do perito judicial para que informe quais foram as análises, investigações e estudos elaborados; qual a literatura médica, análise técnica ou científica que sustenta a conclusão pericial; qual a metodologia aplicada na perícia médica; que indique como alcançou suas conclusões ao quantificar o grau da lesão; quais os documentos relativos ao acidente de trânsito existente nos autos foi considerado para elaboração do laudo.

No caso em tela, o perito judicial realizou o exame clínico e concluiu pela invalidez permanente do membro inferior esquerdo, no percentual médio – 50% (cinquenta por cento).

A impugnação genérica realizada, desacompanhada de qualquer prova que desabone o laudo pericial, não merece acolhimento. (...)

Esclareço que as questões técnicas que o advogado da parte autora busca discutir, seriam supridas com a indicação de assistente técnico (Art. 465, II, do CPC), que teria assegurado o acesso e acompanhamento dos exames realizados pelo perito judicial (Art. 466, §2º, do CPC).

A controvérsia discutida nos autos demanda avaliação médica (Art. 464, caput, do CPC ), com a finalidade de averiguar a existência de lesão permanente, o segmento anatômico afetado e o grau da lesão.

O perito judicial respondeu conclusivamente e objetivamente aos quesitos apresentados (Art. 473, IV, do CPC), motivo pelo qual reputo atingida a finalidade e entendo desnecessário qualquer esclarecimento (Art. 370, caput, do CPC).

Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada.”.

Destarte, a parte apelante afirma que teve seu direito de defesa cerceado, em razão da rejeição da impugnação ao laudo pericial juntado aos autos, ao argumento de que o Perito classificou a lesão da Recorrente de forma errônea.

Ocorre, que tal insurgência não merece prosperar, eis que o Juiz singular analisou devidamente a impugnação do laudo pericial e a indeferiu, de modo que não há falar em cerceamento de defesa.

Logo, tendo o laudo pericial completo e claro quanto ao estado de saúde da parte apelante, não há motivos para alterar a decisão que rejeitou a impugnação apresentada.

Portanto, entendo que não houve cerceamento de defesa, uma vez que o laudo emitido pelo perito judicial mostra-se conclusivo, em que se detectou a invalidez permanente e parcial no membro inferior esquerdo avaliado em 50% (cinquenta por cento), não deixando dúvidas.

Desta feita, entendo que se deve dar crédito ao laudo pericial médico acostado aos autos, rejeitando-se a preliminar de cerceamento de defesa e passando-se a análise de mérito.

In casu,
há necessidade de atenção aos requisitos contidos na tabela contida na Lei 6.194/1941, haja vista que o STF no julgamento da ADI 4350, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgada em 23/10/2014, concluiu pela constitucionalidade da Lei 11.945 de 2009, que trouxe consigo a tabela anexa para fixação de indenização referente ao seguro DPVAT, pondo fim a qualquer debate acerca de sua suposta inconstitucionalidade.

Diante disso, a Lei n.º 6.194/74, regulamentadora do seguro DPVAT, dispõe no art. 5º da Lei nº 6.194/74 que: "
o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente', independentemente da existência de culpa, haja ou não seguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
".

Diante disso, vê-se que o magistrado de primeiro grau não se equivocou na fixação do
quantum
da indenização securitária, uma vez que o valor devido seria exatamente o fixado pelo juízo, conforme passo a esclarecer.

De acordo com a tabela anexa à Lei n.º 6.194/74, para perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores, computa-se o percentual de 70% sobre o teto indenizável de R$ 13.500,00, portanto, R$ 9.450,00.

Ademais, aplica-se o percentual de 50% referente ao grau da lesão, conforme atestado por perito, fazendo jus o segurado ao valor de R$ 4.725, o que fora devidamente pago pela ré em sede administrativa (Num. 13861596 e Num. 13861597).

Válido frisar ainda, o previsto na Súmula 474 do STJ, vejamos:

Súmula 474
- A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

Nesse mesmo sentido a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA —
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)— ACIDENTE DE TRÂNSITO — DEBILIDADE PERMANENTE
— PROCEDÊNCIA — IRRESIGNAÇÃO —
MÉRITO — MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO — APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DEFINIDO NA TABELA — LEI 6.194/74 — REFORMA — PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
—
Em situações de invalidez parcial, é correta a utilização de tabela para redução proporcional da indenização a ser paga por seguro DPVAT. Interpretação do art. 3º, b, da lei 6.194/74.
(TJ-PB - AC: 00191717220148152001, Relator: Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, 3ª Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA- SEGURO DPVAT - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO - INVALIDEZ PARCIAL - QUANTUM PROPORCIAL AO GRAU DE INVALIDEZ - SÚMULA Nº 474, STJ - APLICAÇÃO TABELA DA LEI Nº 11.945/2009 - MINORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO
CONFORME ENQUADRAMENTO NA TABELA.
Após a entrada em vigor da Lei nº 11.945/09, que instituiu a tabela de gradação de lesões incorporada como anexo à Lei nº 6.194/97, as indenizações do seguro DPVAT devem ser quantificadas com base no enquadramento da perda anatômica ou funcional da vítima a um dos segmentos corporais previstos na referida tabela, com a redução proporcional da indenização pelos percentuais previstos no inciso II do § 1º do art. 3º, da mencionada lei.
Nos casos de invalidez parcial do beneficiário, a indenização do seguro DPVAT será paga de forma proporcional ao grau de invalidez, conforme Súmula nº 474, do Superior Tribunal de Justiça.
(TJ-MG - AC: 50202012620178130702, Relator: Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 11/11/2020, 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. MÉRITO: NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA TABELA PERTINENTE AO TEMA - GRADUAÇÃO DA LESÃO DE ACORDO COM A REPERCUSSÃO DA PERDA. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE.
CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 426 DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJ-PA - AC: 00026874520138140028 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 11/09/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 14/09/2018).

Destarte, o autor fazia jus ao valor total de R$ 4.725, que fora devidamente pago na íntegra pela Requerida, administrativamente, portanto, não merecendo qualquer reparo a sentença quanto ao cálculo do valor devido a título de indenização do seguro DPVAT e consequente improcedência da ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença atacada
in totum,
conforme fundamentação alhures.

Por fim, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, contudo, mantenho a suspensão do pagamento, tendo em conta o que preceitua o § 3º, do art. 98, do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 02/07/2024